Tribunal: TJDFT
Processo: 0718928-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DUAS VÍTIMAS. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ENTENDIMENTO PAUTADO NO ERRO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À SEGUNDA VÍTIMA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESENÇA DE OUTRAS PESSOAS NO LOCAL. PROVA ORAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado a lei não exige a presença dos requisitos necessários à prolação da sentença condenatória, mas tão somente que sejam demonstrados a materialidade do delito e os indícios de autoria e que sejam apontados os elementos em que se funda o juízo para admitir as qualificadoras que, porventura, estiveram capituladas na denúncia, dando os motivos de convencimento.
2. Na fase da pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu. Por essa razão, havendo elementos de prova que indiquem a presença de outras pessoas na cena do crime, que não apenas a vítima do erro de execução, deve permanecer a qualificadora do perigo comum.
3. Compete ao Conselho de Sentença proceder ao exame aprofundado das alegações trazidas pela defesa no decorrer da nova fase processual que ora se avizinha.
4. Recurso provido.